Tribunal: STF
Processo: HC 251150
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, cárcere privado e tortura. Regime prisional. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Augusto de Faria Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 837.571/MG (evento 5).



    O Paciente foi condenado às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, de 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado e tortura (arts. 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal e art. 1º, II, da Lei 9.455/1997) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, além da primariedade. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto.



    Em 21.01.2025, indeferi o pedido de liminar (evento 9). 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 11).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, SEQUESTRO E TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, fixado com base na gravidade concreta dos delitos de ameaça, cárcere privado e tortura praticados contra a companheira, conforme tipificado nos arts. 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal, e no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 69 do CP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do regime inicial fechado representa constrangimento ilegal, considerando a pena imposta e as circunstâncias favoráveis ao réu; e (ii) examinar se a gravidade concreta dos crimes autoriza o regime fechado, mesmo sendo a pena inferior a oito anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (no caso, o fechado para condenações inferiores a 8 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito, a revelar a maior reprovabilidade da conduta” (AgRg no REsp n. 2.019.846/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.). 



    6. Não há constrangimento ilegal na decisão recorrida, uma vez que a análise das provas confirma a especial gravidade dos atos, praticados em contexto de violência doméstica e com requintes de crueldade, o que justifica a imposição de regime fechado, ainda que a pena não exceda oito anos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à seguinte consideração:



     “No entanto, não verifico elementos para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 186/196):



    (...).



    Cinge-se a controvérsia em verificar se o paciente sofre constrangimento ilegal com a fixação do regime fechado como inicial ao cumprimento de sua pena. 



    Conforme já relatado, o paciente foi condenado a pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado e 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 147 e 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal e no artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal (ameaça, sequestro contra a companheira e tortura). 



    A Corte local assim fundamentou a controvérsia: 



    Narra a denúncia, in verbis, que:



    "(...) no mês de maio de 2018 e no período compreendido entre 25 de junho e 30 de junho do corrente ano de 2018,na Avenida Augusto de Lima n°233, apto. 1901, bairro Centro Belo Horizonte/MG, FABIO AUGUSTO DE FARIAGOMES praticou vias de fato contra a vítima A.A.D., a ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como privou a mesma de sua liberdade, mediante cárcere privado, a par de ter submetido a referida vítima, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico mental, como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo. Segundo se apurou, o ora denunciado e a vítima mantinham relacionamento há cerca de quatro anos, residindo juntos no endereço acima declinado. Em um dia do mês de maio de 2018, em horário não informado, no interior do apartamento acima mencionado, o denunciado Fabio ao descobrir através de conversas da vítima com suas amigas na rede social "Facebook" que A.A.D. havia omitido fatos do seu passado, agrediu-a fisicamente, desferindo-lhe socos, tapas e joelhadas, bem como puxou os cabelos da mesma, perdurando as agressões por três dias. Consta ainda, que no dia 25/06/2018, o ora denunciado proibiu a vítima de sair sozinha do apartamento, ameaçando-a, dizendo: "se você sair daqui vai ser pior", bem como agrediu-a fisicamente com tapas. No período entre o dia 26/06/2018 ao dia 30/06/2018, o ora denunciado privou a referida vítima de sua liberdade, a par de torturá-la como forma de fazê-la confessar todos os relacionamentos amorosos que tivera, passando a castigá-la, mediante violência física e grave ameaça, utilizando-se, também, de um grampeador e de fios desencapados, com os quais aplicou choques na vítima. No referido período, no interior do apartamento mencionado, o ora denunciado amarrou os braços da vítima e a deixou sentada em um banco, a proibindo de dormir e a ameaçando de agressão, sendo certo que o ora denunciado fazia "sessões" com a mesma para que ela lhe contasse sobre o seu passado. Assim sendo, o ora denunciado esperava a vítima contar algo e lhe agredia de forma intercalada com socos no rosto e no corpo, cotoveladas, mordidas e puxões de cabelo, tendo, inclusive, feito cortes nas palmas das mãos, nos pés e na região da virilha da vítima usando um estilete, vindo a jogar sal nas lesões, para causar maior sofrimento a companheira. O ora denunciado torturou a vítima com fio desencapado, provocando choques em seu corpo, utilizando os fios de uma extensão, sendo que por vezes encostava os fios na vítima e os retirava, em outras vezes deixava os fios encostados em A.A.D. para que ela sentisse mais dor, sendo que em uma ocasião chegou a encostar os fios na vagina da vítima, por um tempo considerável, causando-lhe intenso sofrimento. O ora denunciado também agrediu a vítima com um grampeador, lesionando-a e como os grampos ficavam presos no corpo da vítima o ora denunciado os retirava, ferindo a companheira. A todo o momento o denunciado ameaçava a vítima, dizendo que se a mesma gritasse, ele a agrediria mais, e por diversas vezes, o ora denunciado colocou um pano na boca da vítima ou ligava o som no volume alto para que ninguém ouvisse as agressões. Na madrugada do dia 30/06/2018, o ora denunciado utilizando uma colher quente, a encostou na sola do pé da vítima, nos locais em que haviam cortes feitos pelo estilete, assim como na coxa direita dela, lesionando-a, bem como ameaçou a A.A.D., dizendo que seria um "novo instrumento de tortura", além de ter afirmado que as próximas torturas seriam piores. No dia 30 de junho de 2018, por volta de 05:55h, vítima se aproveitou de um momento em que o ora denunciado se descuidou e saiu correndo do quarto, trancou a porta desse cômodo, descendo até a portaria do prédio em busca de socorro. O segurança do edifício acionou a Polícia Militar, cujos agentes, ao chegarem ao local, depararam-se com a vítima muito assustada e visivelmente machucada, com hematomas no olho, cortes nas mãos e nos pés, vindo aprender o ora denunciado, em flagrante delito. Ao longo do período em que a vítima foi mantida em cárcere a mesma somente deixou o apartamento acompanhada do ora denunciado, o qual somente permitia que A.A.D. saísse do quarto quando os outros moradores do apartamento estavam fora ou recolhidos nos próprios dormitórios. Verifica-se que o denunciado consumou estes crimes contra o gênero mulher, prevalecendo-se de relação doméstica e de afeto com a vítima, sua companheira. (...)"  



    Em razão de tais fatos, conforme relatado, Fábio foi condenado pelos crime de cárcere privado, lesão corporal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma dor art. 69 do CP, o que motivou a interposição dos presentes recursos. 



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls.02/05, Boletins de Ocorrência de fls. 20/22, Laudo de exame corporal de fls.29/35, bem como pela prova oral colhida; sendo induvidosa, da mesma forma, a sua autoria.



    (...).



    Diante de tal contexto, portanto, inexistem dúvidas acerca da conduta perpetrada pelo apelante contra a ofendida, restando devidamente comprovada a ocorrência dos crimes descritos na denúncia, quais sejam, tortura, ameaça, cárcere privado e da contravenção penal de vias de fato.



    (...).



    Quanto ao delito de ameaça ocorrido no dia 25/06/2018, a condenação se mostra necessária, considerando que restou comprovado que o acusado a proibiu a ofendida de sair sozinha do apartamento, ameaçando-a dizendo: "se você sair daqui vai ser pior".  



    Com efeito, a ofendida foi categórica em sustentar que foi ameaçada pelo denunciado, confirmando a ameaça na fase judicial, não se podendo olvidar, lado outro, que ela surtiu o efeito esperado de amedrontar a ofendida, fazendo-a obedecer à referida ordem, o que, inclusive, propiciou a ocorrência dos fatos subsequentes de cárcere tortura.



    (...).



    Lado outro, não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva de absolvição em relação ao crime de cárcere privado ocorrido entre os dias 26 e 30 de junho de 2018. 



    A despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu, diante da prova oral colhida, sobretudo das harmoniosas declarações da vítima, das testemunhas e dos militares que efetuaram a prisão em flagrante, havendo nos autos, ademais, informação acerca da conturbada relação amorosa do réu e vítima, inegável a prática do delito de cárcere privado, sendo de rigor, portanto, a manutenção da condenação empreendida em primeira instância. 



    Por fim, no que se refere ao crime de tortura ocorrido entre os dias 26/06/2018 a 30/08/2018, é inquestionável que o acervo probatório denota o sofrimento físico e psicológico impingido à vítima, o que se amolda perfeitamente ao crime de tortura, não havendo, portanto, subsídios para desclassificar o delito para lesão corporal.



      Afere-se dos autos que o acusado, com o objetivo de castigar a vítima por uma suposta traição, bem como por ter lhe escondido situações do passado dela, causou-lhe - por prazer ou por ódio - sofrimento físico e psicológico, caracterizando o delito de tortura.



    (...).



    Deste modo, encontram-se devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do delito de tortura, sendo a condenação do réu pelo crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 é medida que se impõe.



    Em resumo, portanto, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do art. 147 e do art. 148, §1º, inciso I, ambos do CP, e do art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, na forma do art. 69 do CP.



    (...).



    Quanto à fixação do regime prisional, deve ser observado o disposto nos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como bem destacado pelo e. Procurador da República subscritor do parecer constante no e-STJ 152/158, “O entendimento aplicável ao caso, mutatis mutandis, é de que “É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (no caso, o fechado para condenações inferiores a 8 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito, a revelar a maior reprovabilidade da conduta” (AgRg no REsp n. 2.019.846/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.). 



    No mesmo sentido, “Ainda que primário o acusado, nada impede afixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade inferior a 8 anos se as peculiaridades do caso indicam a especial gravidade, in concreto, dos fatos. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.014.163/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.). No caso, os requintes de crueldade com que os crimes foram cometidos fundamentam a fixação do regime fechado”.



      Assim, embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar não superior a 8 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a gravidade concreta do delito, mostrando-se viável a fixação do modo fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.” (destaquei).



    Desse modo, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal – primariedade e pena igual a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, verifico que há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, considerada a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.



     Nesse prisma, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto. Precedentes: HC 217.622-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/10/2022; HC 217.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 213.334-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    No mesmo contexto, como bem ressaltou o parecer ministerial “Inexiste qualquer irregularidade a ser sanada, haja vista que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente respalda o regime carcerário mais gravoso, consoante jurisprudência do STF (...). A propósito, por não haver o agravamento da situação do réu, estabelecida na instância antecedente, admite-se a apresentação de motivação diversa para manter o regime fechado. As circunstâncias delineadas pelo órgão revisor (gravidade concreta do fato) constam expressamente do acórdão do TJMG, não constituindo, assim, reformatio in pejus.”.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente